Tribunal: STF
Processo: RE 791350
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-27
Data de publicação: 2016-09-27

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. IMPORTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR ADUANEIRO. INCLUSÃO DO VALOR DO ICMS E DAS PRÓPRIAS CONTRIBUIÇÕES. INCONSTITUCIONALIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. REJEIÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. RECURSO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973.



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Ao julgar o mérito do RE 559.937/RS, Rel. p/ o ac. Min. Dias Toffoli, por afronta ao art. 149, § 2º, III, “a”, da Constituição Federal, o Plenário decidiu pela inconstitucionalidade da inclusão dos valores da contribuição ao PIS, da Cofins e do ICMS nas bases de cálculos dessas mesmas contribuições sociais, quando incidentes na importação de bens e serviços. Ao julgar os embargos de declaração, o Pleno assentou não se tratar de situação excepcional a autorizar a modulação dos efeitos da decisão (RE 559.937-ED/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJE de 14.10.2014.)



    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.